Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709505-33.2022.8.07.0001 APELANTE: PATRICIA STEIN TOLLENDAL PACHECO APELADO: LOURDES MARIA FRAZAO DE MORAES, MARIA MARTA LOPES JUCA GRANJA, PATRICIA STEIN TOLLENDAL PACHECO DECISÃO Trata-se de pedido de desbloqueio de valores formulado pelas requeridas, diante da publicação do acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Nada obstante o julgamento da improcedência da demanda em julgamento de segunda instância, entendo não ser conveniente a liberação dos valores no momento, em razão da necessidade de trânsito em julgado do processo, sem prejuízo de posterior reapreciação do pedido em caso de superveniência de novos fatos. Desse modo, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pelas requeridas. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator